Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721109-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, MARCELO DE MORAES MELO, COLEGIO OLIMPO LTDA, LORENA STIVAL GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O preparo deve ser recolhido no momento da interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Ainda que o pagamento por meio do PAGCUSTAS (PA SEI 24.586/2021) permita a distribuição do processo antes da quitação, o recolhimento deve ser efetuado imediatamente, o que não ocorreu, pois o preparo foi realizado apenas no dia seguinte (Id. 72317658). Assim, tendo em vista o recolhimento do preparo (Id. 70818238) após a data de interposição do Agravo de Instrumento, intime-se o Agravante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora